Tribunal: TJSP
Processo: 2266656-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho –
– Honorários advocatícios sucumbenciais – Cumprimento de sentença – Exclusão das parcelas vincendas da base de cálculo, em harmonia com o enunciado na Súmula 111 do STJ - Inadmissibilidade – Nova sistemática inaugurada pelo CPC/2015 que tornou sem efeito o referido verbete, na medida em que determina que o percentual deve ser aplicado sobre o

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho –
– Honorários advocatícios sucumbenciais – Cumprimento de sentença – Exclusão das parcelas vincendas da base de cálculo, em harmonia com o enunciado na Súmula 111 do STJ - Inadmissibilidade – Nova sistemática inaugurada pelo CPC/2015 que tornou sem efeito o referido verbete, na medida em que determina que o percentual deve ser aplicado sobre o valor da condenação, segundo os patamares previamente fixados nos incisos do §3o, do art. 85, do referido diploma legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266656-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JORGE
BATISTA DE ALMEIDA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266656-57.2019.8.26.0000 -Voto no 29.321
2
Agravo de instrumento no 2266656-57.2019.8.26.0000
Agravante
: Jorge Batista de Almeida
Agravado
: INSS
Origem
: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Capital
Voto no 29.321
Agravo de instrumento Acidente do Trabalho
Honorários advocatícios sucumbenciais
Cumprimento de
sentença Exclusão das parcelas vincendas da base de cálculo, em
harmonia com o enunciado na Súmula 111 do STJ -
Inadmissibilidade Nova sistemática inaugurada pelo CPC/2015
que tornou sem efeito o referido verbete, na medida em que
determina que o percentual deve ser aplicado sobre o valor da
condenação, segundo os patamares previamente fixados nos
incisos do §3o, do art. 85, do referido diploma legal.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Batista de Almeida,
contra r. decisão proferida na ação acidentária, em fase de execução, que move contra o
INSS, e que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre as parcelas vencidas até a data
da sentença, nos termos do Súmula 111, do C. STJ.
O agravante sustenta que a nova sistemática inaugurada pelo CPC de 2015,
permite que os honorários advocatícios incidam sobre todo o valor do débito até a
liquidação, não mais se aplicando o referido enunciado de súmula.
Recurso processado sem resposta.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266656-57.2019.8.26.0000 -Voto no 29.321
3
No essencial, este é o relatório.
Em que pese o entendimento do juízo de origem, impõe-se a reforma da
decisão agravada.
Segundo o título judicial, o arbitramento do percentual de honorários
advocatícios deve se dar na fase de liquidação do julgado, consoante as regras
estabelecidas pelo artigo 85, § 3o, incisos I a V, do CPC/2015.
No que tange à Súmula no. 111 do C. STJ, saliento que não há qualquer
previsão no Código de Processo Civil de 2015 no tocante à limitação da base de cálculo
dos honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas até a sentença, determinando sua
fixação sobre o montante da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte
vencedora.
Neste aspecto, observo que o legislador não ecoou o entendimento pacificado
do C. STJ, o que não pode ser entendido como omissão, mas sim como silêncio eloquente,
não havendo mais razão para limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios às
parcelas vencidas até a data da sentença, tanto que já foram previamente fixados
percentuais mínimos e máximos a depender do valor devido pela Fazenda Pública (art. 85,
§3o, incisos I a V1).
Sendo assim, resta cristalino que o CPC/2015 inaugurou nova sistemática para
arbitramento e cálculo dos honorários advocatícios em que não se encontra mais guarida o
1 “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 3o - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266656-57.2019.8.26.0000 -Voto no 29.321
4
entendimento da Súmula n°. 111, do C. STJ.
Nesse sentido, o entendimento desta C. Câmara:
“Cumprimento de Sentença
Honorários advocatícios

Súmula no 111 - STJ Inaplicabilidade Inteligência do art. 85, § 3o, do
novo Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2188217-66.2018.8.26.0000; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do
Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2018; Data de
Registro: 19/10/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Honorários de Advogado
Não incidência da Súmula no 111 do C.STJ Inteligência do art. 85,
§3o, do novo Código de Processo Civil
Recurso da autarquia
improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2186449-08.2018.8.26.0000;
Relator (a): Alberto Gentil ; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/10/2018; Data de Registro: 17/10/2018).
Portanto, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o valor
da condenação, afastando-se a aplicação da Súmula no. 111 do C. STJ.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator